Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO AO NOME DO RECURSO. MERO ERRO MATERIAL. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE ACOMETIDA DE LÚPUS ERIMATOSO SISTÊMICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. INEFICÁCIA DAS MEDICAÇÕES EXISTENTES. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PESSOA NECESSITADA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Erro quanto ao nome do recurso traduz mero erro material que não compromete a sua admissibilidade.
II. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
III. A União não é litisconsorte passivo necessário na demanda que tem por objeto fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e padronizado no SUS.
IV. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento prescrito para o tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. O fato de se tratar de prescrição off label não infirma o direito subjetivo do paciente quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes e aquele prescrito pelo médico assistente tem a sua eficácia atestada por prova técnica.
VI. Apelação desprovida.